Tribunal: STF
Processo: ARE 1417026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. MPF X ESTADO DE SANTA CATARINA. DIREITO À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E POR CONCURSO DE NUTRICIONISTAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE ÀS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DA REGIÃO DE CHAPECÓ E XANXERÊ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Executivo na escolha das providências a serem adotadas para implantar políticas públicas, salvo em situações excepcionalíssimas, não caracterizadas neste caso. 2. Os argumentos do apelante indicam que o direito à merenda escolar está sendo assegurado aos estudantes indígenas da região por meio de merendeiras, com recursos do FNDE, ainda que haja apenas uma nutricionista contratada no Estado. 3. Obrigar o Estado de Santa Catarina a promover concurso para selecionar apenas 4 nutricionistas para atender exclusivamente às escolas indígenas da região de Chapecó e Xanxerê quando o universo de estudante não indígenas da mesma área e os demais estudantes da rede pública estadual de ensino continuaria sendo assistido por uma única nutricionista afrontaria os princípios da isonomia e da proporcionalidade e desvirtuaria o uso racional dos recursos públicos escassos, destinados pelo FNDE para atender à merenda de todos os alunos. 4. O MPF não comprovou a alegação de que os alunos não indígenas estariam em melhor situação do que os indígenas no aspecto da merenda escolar, o que impede que se defira o pedido que criaria uma situação privilegiada aos povos indígenas sem justificativa plausível. 5. Apelação improvida. Sentença mantida” (e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.



    Assevera que “a presente digressão diz respeito tão somente à questão objetiva relacionada à necessidade de fornecimento de uma alimentação escolar diferenciada aos estudantes indígenas, que atenda sua tradição e costumes, assim como de intervenção do Poder Judiciário em matérias afetas às políticas públicas do Poder Executivo, visando a assegurar a efetividade de direitos fundamentais previstos na Constituição, à luz do que preceituam os artigos 5º, inc. XXXV, e 6º da CRFB” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Argumenta que “a falta ou deficiência no fornecimento de alimentação adequada às comunidades indígenas acaba gerando o direito subjetivo da coletividade atingida por seu não cumprimento a obter em Juízo que seja o responsável compelido a essa obrigação de fazer. É possível, assim, o controle judicial da atuação do Estado, mesmo quando este sustenta que esteja havendo ingerência na esfera do seu poder discricionário, pois esse poder apresenta limitações, em especial quando se trata da realização de direitos fundamentais” (fl. 6, e-doc. 14).



    Salienta que, “no caso dos autos, a não observância desse tratamento diferenciado aos estudantes indígenas – por meio da manutenção de apenas 1 (uma) nutricionista (lotada na capital) para responder por todas as escolas (indígenas e não indígenas) da rede pública de todo o Estado de Santa Catarina – acaba por criar um cenário de discriminação em relação às populações indígenas, cuja vulnerabilidade é presumida devido à precariedade das condições de saúde e nutrição alimentar vivenciada por esses grupos desde a tenra idade” (fl. 6, e-doc. 14).



    Ressalta que, “ao entender que seriam necessários outros elementos probatórios que demonstrassem a disparidade nutricional entre o que é oferecido a indígenas e não indígenas, a decisão recorrida acabou, de igual modo, por desconsiderar a função contramajoritária do Poder Judiciário (indispensável num Estado Democrático de Direito), porquanto competia a este Poder da República, nos termos da doutrina e jurisprudência majoritárias, resguardar e fazer valer o direito das minorias (independentemente de qualquer demonstração probatória nesse sentido) segundo já ressaltado pelo STF no julgamento da ADI 4277, não, ao contrário, fazer tabula rasa desses direitos, impedindo que sejam efetivados” (fl. 8, e-doc. 14).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para o fim de serem reformados os acórdãos recorridos, nos termos dos fundamentos acima indicados” (fl. 13, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante observa que “pretende[-se], por meio de seu recurso extraordinário, o reconhecimento da necessidade de fornecimento de uma alimentação escolar diferenciada aos estudantes indígenas, que atenda sua tradição e costumes, assim como de intervenção do Poder Judiciário em matérias afetas às políticas públicas do Poder Executivo, visando a assegurar a efetividade de direitos fundamentais previstos na Constituição, à luz do que preceituam os artigos 5º, inc. XXXV, e 6º da CRFB” (fl. 2, e-doc. 119).



    Suscita a inaplicabilidade da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a controvérsia, assim, é de ordem objetiva, relacionada à correta aplicabilidade dos dispositivos constitucionais acima referidos, não implicando, de forma alguma, reexame de fatos e provas” (fl. 4, e-doc. 119).



    Pede “o provimento do presente agravo para que seja admitido o recurso extraordinário interposto no evento 55 e seja a ele dado prosseguimento” (fl. 12, e-doc. 24).



    5. Em 3.2.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do agravo, para ser provido o recurso extraordinário:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POLÍTICA PÚBLICA. ESTUDANTES INDÍGENAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS PARA ATENDER ÀS ESCOLAS INDÍGENAS DAS REGIÕES DE CHAPECÓ E XANXERÊ, SANTA CATARINA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TRF/4ª REGIÃO. RE MINISTERIAL INDEVIDAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF À ESPÉCIE. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 105).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.  



    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    7. Na espécie vertente, embora o Tribunal de origem tenha concluído que “parece que o direito à alimentação, indispensável para garantir o aprendizado e o acesso à educação, está sendo prestado pelos entes públicos, ainda que não da forma ideal”, assentou a inviabilidade do Poder Judiciário interferir na implementação de políticas públicas, para assegurar o direito fundamental à educação e à alimentação de crianças das escolas de comunidades indígenas.



    Confira-se trecho do voto do Desembargador relator do acórdão recorrido:



    “Embora seja insuficiente uma única nutricionista, em princípio essa profissional está habilitada a coordenar o programa de alimentação escolar, a estabelecer diretrizes para a elaboração de cardápios, a prestar orientações e esclarecimentos às escolas na medida em que esses lhe forem solicitados e promover as correções necessárias quando problemas pontuais forem identificados pelos gestores locais ou outros interessados (pais, diretores, professores, FUNAI, MPF), podendo sempre buscar subsídios e contar com a cooperação, por exemplo, de outras secretarias, como as da área da saúde e da assistência social, e do próprio FNDE, além de buscar parcerias com instituições como as universidades, em sistema de integração e cooperação, para acompanhar o estado nutricional dos estudantes e bem planejar e avaliar a adequação do cardápio e dos gêneros alimentícios que estão sendo oferecidos nas escolas. Então, parece que o direito à alimentação, indispensável para garantir o aprendizado e o acesso à educação, está sendo prestado pelos entes públicos, ainda que não da forma ideal.



    Por outro lado, há dados na petição inicial e também no recurso, que demonstram que há um universo de alunos no Estado de Santa Catarina que estaria em situação, se não idêntica, ao menos muito similar à dos indígenas, pois a única nutricionista disponível é responsável pelas atividades relacionadas à merenda dos estudantes de todas as escolas públicas do Estado. (...)



    Como se observa, o Conselho Regional de Nutricionistas apontou que seriam necessários 19 nutricionistas (11 para a região de Chapecó e 8 para a de Xanxerê) para bem atender aos cerca de 38 mil alunos matriculados nas escolas da área de abrangência da Procuradoria da República em Chapecó e que, se fossem contratados esses profissionais, ficariam atendidos também os alunos indígenas do sistema educacional, ou seja, não haveria necessidade de contratação de nutricionistas exclusivos para as escolas das comunidades indígenas.



    Porém, a presente ação busca resolver apenas o problema das crianças indígenas e não melhorar as condições alimentares e de educação dos estudantes que, em geral, estariam sendo prejudicados pela inércia ou mora estatal, o que é peculiar. Assim, além de todos os fundamentos adotados pelo juízo para desacolher a pretensão, com os quais concordo, adiciono que me parece que não seria razoável, adequado e republicano o Poder Judiciário interferir nas políticas públicas na forma requerida também porque criaria privilégios a um grupo específico em detrimento da sociedade catarinense como um todo e oneraria sobremaneira o erário para atender a uma minoria sem justificativa plausível para tanto. O tratamento especial garantido aos povos indígenas não é fundamento para criar uma discriminação de tamanha grandeza, obrigando o Estado a utilizar verbas e recursos administrativos para realizar concurso público específico para contratar 4 profissionais apenas e para atendimento exclusivo às cerca de 1.500 crianças das escolas das comunidades indígenas de Chapecó e Xanxerê, enquanto aproximadamente 38 mil crianças não indígenas matriculadas na mesma região (23.925 + 14.327) e cerca de 550 mil estudantes não indígenas de toda a rede estadual de um estado inteiro da federação continuariam sendo assistidos por um único nutricionista. Providência dessa natureza afrontaria os princípios da isonomia e da proporcionalidade e desvirtuaria o uso racional dos recursos públicos escassos, destinados pelo FNDE, até onde se sabe, para todo o estado, o que, no meu entender, afasta por completo a possibilidade de deferimento do pedido por esta Corte.



    Saliento que o argumento de que os alunos não indígenas estariam em melhores condições do que os indígenas não é convincente. O fato de existirem empresas terceirizadas prestando serviços ao Estado de Santa Catarina que fornecem merenda escolar não é garantia de que a merenda oferecida em si seja melhor ou mais adequada do que a que é preparada por merendeiras das comunidades indígenas se igualmente não estaria havendo controle, fiscalização e orientação pela única nutricionista de que dispõe o Estado, uma vez que é sabido que a obrigação contratual de manter profissionais qualificados em seus quadros frequentemente não é respeitada por empresas que prestam serviços aos órgãos e entidades públicas. 



     (...) Logo, as medidas requeridas pelo MPF não parecem ser as mais adequadas para resolver os problemas que decorrem da insuficiência de nutricionistas nos quadros do Estado de Santa Catarina, problemas esses que afetam tanto aos indígenas quanto aos não indígenas.



    Nesse contexto, não vislumbro motivos para que, neste caso concreto, o Poder Judiciário interfira na execução das políticas públicas em questão na forma proposta” (fls. 12-15, e-doc. 9). 



     



    8. O direito fundamental à educação tem destaque na Constituição da República de 1988, sendo o primeiro dos direitos sociais arrolados pelo art. 6º: 



    “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 



    José Afonso da Silva ensina ser a educação direito fundamental do homem e configura dever estatal de aplicação de recursos específicos na área, para se garantir efetivamente esse serviço público essencial:



    “A Constituição de 1988 eleva a educação ao nível dos direitos 
fundamentais do homem, quando a concebe como um direito social (art. 6º) e direito de todos (art. 205), que, informado pelo principio da 
universalidade, tem que ser comum a todos. A situação jurídica subjetiva completa-se com a cláusula que explicita o titular da obrigação contraposta àquele direito, constante do mesmo dispositivo, segundo a qual a educação ‘é dever do Estado e da família’. Vale dizer: todos têm o direito à educação, e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família. Isso significa, em primeiro lugar, que o Estado tem que se aparelhar para fornecer, a todos, os serviços educacionais, oferecer ensino, de acordo com os princípios e objetivos estatuídos na Constituição. Essas normas constitucionais - repita-se - têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de serviço público essencial, que ao Poder Público impende possibilitar a todos - de onde a preferência constitucional pelo ensino público, pelo quê a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, secundária e condicionada (arts. 209 e 213).



    A consecução prática dos objetivos da educação, consoante o art. 205 - pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho requer que o Poder Público organize os sistemas de ensino público, para cumprir 
com seu dever constitucional para com a educação, mediante prestações estatais que garantam, no mínimo, os serviços consignados no art. 208. Esse dever estatal com a educação implica que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cada qual com seu sistema de ensino, em regime de colaboração mútua e 
reciproca, destinem, anualmente, recursos específicos para o financiamento dos serviços educacionais, num mínimo não inferior às percentagens previstas no art. 212 da CF” (SILVA, José Afonso. “Comentário ao art. 205.” in Comentário Contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo:Malheiros, 2009, p. 785).



    O direito à educação é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à educação infantil e de adolescentes.



    9. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional à educação e à alimentação de crianças das escolas de comunidades indígenas.



     



    A educação e a alimentação escolar de crianças constitui-se em direito fundamental assegurado constitucionalmente, cuja não observância, considerando-se a omissão estatal, enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.383.206-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – “RESERVA DO POSSÍVEL” – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.219.482-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. ARTS. 2º E 167, I, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. (...) O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.289.323-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.109.602-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    10. A omissão ou ação deficiente ou ineficiente na adoção de políticas públicas que conduzam a violações a direitos fundamentais assegurados constitucionalmente pode ser cuidado pelo Poder Judiciário, como se tem nas situações processuais acima mencionadas. Apontada e comprovada violação massiva e persistente de direitos humanos, cabível é o controle dos atos administrativos – omissivos ou comissivos – pelo Poder Judiciário. Neste sentido pronunciou-se, por exemplo, o Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 635:



    “Nessas situações, o foco da questão não é sobre a existência ou delimitação de um direito fundamental, mas sim sobre como concretizar ou garantir minimamente direitos básicos já definidos pelos poderes democráticos a todos os cidadãos, mesmo diante de uma situação de prolongada inércia e omissão do poder público na efetivação dessas garantias básicas a determinados grupos.



    Em situações como essa, na qual já há, por vezes, até mesmo a definição de determinada prestação material por parte do poder público, que só não é cumprida em virtude das falhas burocráticas do Estado, não há de se falar sequer em ativismo judicial”.



    11. Confira-se também trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “20. Quanto à alegada impossibilidade do Judiciário interferir em políticas públicas, essa Suprema Corte tem firme e reiterada jurisprudência no sentido de que, à luz do princípio da separação de poderes (sistema de freios e contrapesos), é legítima a decisão judicial que, ao constatar a injustificada omissão estatal, assegure a concretização, pelo poder público, das medidas que garantam os direitos fundamentais e sociais resguardados constitucionalmente, disto não resultando qualquer violação ao postulado inscrito no art. 2º da CF. (...)



    21. Quanto ao alegado tratamento privilegiado aos indígenas, não procede o argumento de que a adoção da providência requerida na ACP implica em violação ao princípio da igualdade, uma vez que a diferenciação social dos povos indígenas emerge do próprio texto constitucional (CF, arts. 210, 215, 216 e 231). Na verdade, a medida assume contornos de imprescindibilidade e urgência como forma de estancar e paralisar a cultura da ‘invizibilização’ e do ‘apagamento’ dos povos indígenas e de suas tradições culturais (no que se insere o direito à alimentação em consonância com os seus costumes), lamentavelmente projetada para os dias atuais, como é de conhecimento público e notório.



    22. A Constituição conferiu aos indígenas um tratamento diferenciado, rompendo com as ideias de aculturação até então vigentes para reconhecer-lhes o direito à vida em comunidade, com respeito aos seus costumes, crenças e tradições. (...)



    24. A Constituição também assegurou a todos, aí inseridos obviamente os povos indígenas, o direito fundamental à educação, estabelecendo em seu art. 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 



    25. Nos termos do art. 6º da mesma Carta, a educação constitui direito público subjetivo, fundamental e indisponível, devendo o Estado prover os meios necessários ao seu exercício. 



    26. E para que seja efetivado em sua plenitude, o direito à educação depende de medidas que devem ser implementadas pelo Estado, em especial os programas de alimentação escolar nos moldes da Lei nº 11.947/09 que disciplina o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 



    27. O referido diploma tem por escopo garantir o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos regularmente matriculados, além de assegurar o bom rendimento escolar, estimulando a prática de hábitos alimentares e nutricionais mais saudáveis que, na prática, são progressivamente assimilados por meio das refeições fornecidas ao longo do período letivo, prevendo ainda a necessidade do responsável técnico – nutricionista – incumbido de elaborar programas alimentares específicos que atentem para valores nutricionais adequados e observem os hábitos alimentares e culturais inerentes a cada região. 



    28. Com relação aos povos indígenas, a concretização do direito fundamental à educação pressupõe o respeito às suas especificidades, cabendo ao Estado a implementação de medidas que respeitem as suas diferenças culturais. No âmbito dessas medidas está contido o direito à alimentação compatível com os seus costumes e as suas necessidades nutricionais. 



    Daí o pleito de que o Estado contrate nutricionistas para a elaboração de cardápios de alimentação escolar com a utilização de gêneros alimentícios compatíveis com os costumes e tradições alimentares dos índios. (...)



    29. É importante ressaltar que a Constituição Federal em seus arts. 210, 215, 216 e 231 reconheceu que os povos indígenas são detentores de garantias e direitos diferenciados diante da sua inegável vulnerabilidade e da consequente necessidade de maior amparo, proteção e preservação da sua cultura, costumes e tradições, resguardando-lhes em maior extensão a própria existência.



    30. De modo que a concretização da política pública postulada na ACP ajuizada pelo MPF emerge como medida indispensável e sobretudo premente para assegurar aos estudantes indígenas o fornecimento da alimentação adequada que seja consonante com seus hábitos e valores culturais, o que somente será possível com a contratação de nutricionistas para atuarem nas escolas indígenas localizadas na região abarcada pelas Gerências Regionais de Educação (GERED) de Chapecó e Xanxerê, conforme foi detalhadamente apontado na inicial. (...)



    32. Em suma, o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação civil pública, violou os dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente” (fl. 18, e-doc. 105).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja prolatado, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora